Tribunal: TJMT
Processo: 1022260-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022260-42.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- GIOVANI SOARES RAMOS
AGRAVADO:- OTAVIO MANOEL FREITAS DOS SANTOS
Agravo de Instrumento n. 1022260-42.2021.8.11.0000 de decisão da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Embargos de Terceiro interpostos em Ação de Rescisão de Contrato, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava a baixa da constrição judicial nas matrículas n. 84.717 e 107.637, do CRI do 6o Ofício de Cuiabá.
Alega que Julianna Cintra Barboza mantinha união estável com Luiz Antônio Ramos, e residiam nos lotes 5 e 6 da quadra 19 do condomínio Belvedere, matrículas 84.459 e 84.460, do 6o Ofício de Cuiabá/MT. Esclarecem que o primeiro bem (matrícula 84.459) ainda estaria em nome do anterior proprietário (Giovani Curvo Muniz).
Aduz que em dezembro/2020 eles se separaram e colocaram esse imóvel a venda, porém naquele de matrícula 84.459, havia o registro de sequestro averbado em setembro/2016 decorrente da Operação Vespeiro, e outras averbações provenientes de débitos trabalhistas em nome de Giovani Curvo (anterior proprietário).
Diz que apesar dessas anotações nos registros, o agravado se interessou em comprá-los e negociou com a Julianna, sendo que na transação ele entregou os imóveis ora em discussão, que consistem em um terreno também no Belvedere e um apartamento.
Afirma que a Julianna não tinha interesse nesses bens menores (terreno e apartamento), então os negociantes (Juliana e Otávio) decidiram coloca-los a venda, e foi aí que ele (agravante) se interessou e efetivou a compra diretamente com o agravado (Otávio).
Pontua que, efetivada a aquisição, devidamente paga, transferiu os bens para o seu nome, e depois colocou a venda o terreno (matrícula n. 84.717) que então foi comprado por Lilian Maia Figueira que, inclusive obteve financiamento na Caixa Econômica Federal para construir no local.
Relata que depois de tudo isso, em agosto/2021, o agravado ajuizou Ação de Rescisão Contratual contra a Julianna, objetivando rescindir o contrato de compra e venda em razão dos registros inclusive já existentes na época da formalização do contrato, bem como em desentendimento sobre os pagamentos causados pela dissolução conjugal desta.
Enfatiza que não participou da negociação entre o agravado e a Julianna, e que a aquisição dos bens ora em discussão ocorreu antes daquela avença.
Argumenta que a decisão é extra petita porque se fundamenta precipuamente na premissa equivocada de que o imóvel residencial (matrículas 84.459 e 84.460) alienado pela promitente vendedora (Julianna) ao embargado/agravado (Otávio) pertencia ao primeiro embargante (Giovani Soares Ramos), enquanto que na verdade pertencia ao seu homônimo Giovani Curvo Muniz.
Destaca que o feito em primeiro grau não questiona a compra e venda dos imóveis em discussão, tanto é que o agravado fez questão de consignar na inicial que “não há de serem confundidas nos autos a pessoa do Sr. GIOVANI CURVO MUNIZ, que era o antigo proprietário do imóvel objeto do contrato de compra e venda, com o seu homônimo GIOVANI SOARES RAMOS, que se diga, fora quem manteve negócios com a Sra. Julianna e o seu esposo e adquiriu os dois imóveis dados em pagamento pelo Autor”.
Ressalta que o agravado ocultou que, quando ele efetivou o negócio com a Julianna, os imóveis ora em discussão, já haviam sido vendidos a ele.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a baixa da constrição judicial nas matrículas n. 84.717 e 107.637, do CRI do 6o Ofício de Cuiabá, proferido nos seguintes termos:
(...)
Verifica-se que a ordem de averbação às margens das matrículas nos. 84.717 e 107.637, do CRI do 6o Ofício de Cuiabá/MT foi proferida nos autos da ação de rescisão de contrato n. 1029126-40.2021.811.0041 em trâmite perante a 8a Vara Cível, ajuizada por Otávio Manoel Freitas dos Santos em desfavor de Julianna Cintra Barboza, Luiz Antônio Ramos Correa de Faria e Albuquerque e como terceiro interessado Giovani Soares Ramos, ora embargante.
Os embargantes pretendem, em sede de tutela de urgência, a baixa da referida averbação, sob alegação que o primeiro embargante comprou referidos imóveis do embargado de boa-fé. Aduzem que o bem localizado no Bairro Belvedere (mat. 84.717) foi vendido a segunda embargante, e que tal averbação está lhe trazendo prejuízos, no que se refere ao financiamento aprovado junto a Caixa Econômica Federal.
Em que pese a narrativa dos fatos, especialmente no que tange ao financiamento adquirido pela segunda embargante, temeroso o deferimento da tutela de urgência neste juízo de cognição, haja visto que no contrato de compra e venda firmado entre o embargado Otávio Manoel e Julianna Cintra e Luiz Antônio, em 27/01/2021, consta que os bens aqui pretendidos foram objeto de permuta, sendo necessário, portanto, a dilação probatória.
Saliento ainda que o contrato anexado nos autos da compra e venda dos bens matriculados sob os números 84.717 e 107.637, do CRI do 6o Ofício de Cuiabá/MT, são anterior ao instrumento firmado entre Otávio e Julianna.
Portanto, necessário a formação do contraditório, haja visto que os imóveis objeto do contrato celebrado entre Otávio e Julianna, pertencia ao primeiro embargado (Giovani) e que um deles (mat. 84.459) possui averbação de sequestro determinado pela Justiça Criminal desta Comarca. (Id 112578967 - Pág. 2)
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstantes as razões recursais, não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento processual.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva do agravado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 13 de dezembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator